Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725768-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0737939-71.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta de bens de Marcos Antônio Dias Baptista por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 198593789 dos autos originários). O agravante informa que o cumprimento de sentença originário decorre de ação monitória proposta contra o agravado para o recebimento do valor inicial de R$ 43.183,19 (quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e dezenove centavos). Narra que inúmeras diligências foram realizadas para localizar ativos e bens em nome do agravado, mas todas foram infrutíferas. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não observou que ele esgotou todas as diligências possíveis para a satisfação de seu crédito. Defende que a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) está devidamente implementada desde outubro de 2022. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz. Acrescenta que essa medida é utilizada para resguardar o resultado prático de uma ação pela restrição do direito do devedor de dispor sobre a integralidade de seu patrimônio. Argumenta que o credor pode utilizar-se de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do devedor, em observância ao princípio da efetividade processual. Destaca que a medida requerida possui inúmeros benefícios, como a retirada do devedor da inércia, a publicização do ato a terceiros, a identificação de bens do devedor e a gratuidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona os art. 139, inc. IV, e 831 do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Ressalta que a medida requerida é reversível. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de modificar as restrições, caso o devedor apresente alguma sugestão para o pagamento de sua dívida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisas de bens ou ativos em nome do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60682600 e 60682601). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao referido sistema pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos originários revela a realização de pesquisas de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT) (id 46202680, 46555898 e 46555937 dos autos originários). As pesquisas resultaram na penhora de automóvel (id 97200702 dos autos originários). O nome do agravado foi incluído no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud (id 103110317 dos autos originários). O agravante não demonstrou ter empreendido todas as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, a exemplo da pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. A análise dos autos não indica a utilidade da pesquisa requerida para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Acrescento que inexiste qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado que justifique a utilidade de nova pesquisa nos sistemas informatizados. O agravante deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas nos sistemas conveniados. A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas e da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta. Concluo, em juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023.